Tribunal: TJSP
Processo: 2191658-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento – cumprimento de sentença – afastamento da multa arbitrada em sede de rejeição de embargos de declaração – omissão passível de questionamento - prosseguimento da obrigação de pagar – controvérsia no tocante aos critérios de juros e correção monetária – insurgência quanto à aplicação das teses fixadas nos Temas no 810 do E. STF e 905 do A. STJ não obsta a execução do

Ementa:
Agravo de instrumento – cumprimento de sentença – afastamento da multa arbitrada em sede de rejeição de embargos de declaração – omissão passível de questionamento - prosseguimento da obrigação de pagar – controvérsia no tocante aos critérios de juros e correção monetária – insurgência quanto à aplicação das teses fixadas nos Temas no 810 do E. STF e 905 do A. STJ não obsta a execução do valor incontroverso - decisão de origem reformada – recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2191658-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes JOSÉ HILTON BARROS, VALDOMIRO
OLIVEIRA
DA
COSTA,
e
outros,
é
agravado
SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2191658-84.2020.8.26.0000
Agravantes: José Hilton de Barros e outros
Agravada: São Paulo Previdência - SPPREV
Comarca: São Paulo
Vara: 8a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 17080)
Agravo de instrumento
cumprimento de sentença
afastamento da multa arbitrada em sede de
rejeição de embargos de declaração
omissão
passível de questionamento - prosseguimento da
obrigação de pagar
controvérsia no tocante aos
critérios
de
juros e correção monetária

insurgência quanto à aplicação das teses fixadas nos
Temas no 810 do E. STF e 905 do A. STJ não obsta a
execução do valor incontroverso - decisão de origem
reformada recurso provido
Agravo de instrumento manejado por José
Hilton de Barros e outros nos autos de cumprimento de sentença
ajuizado em face da São Paulo Previdência - SPPREV, em trâmite
perante a 8a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, que
julgou extinto o feito pelo cumprimento da obrigação de fazer,
determinando o prosseguimento do feito pela obrigação de pagar,
consignando que ante a falta de trânsito em julgado não se pode obrigar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o pagamento, arbitrando, após a rejeição de embargos de declaração,
multa de 2% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos
do art. 1.026, §2o do CPC.
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.
interlocutória dardejada, a fim de afastar a condenação ao pagamento da
multa bem como dado prosseguimento à execução do valor
incontroverso, nos moldes do art. 535, §4o c/c art. 356 do CPC, sem
prejuízo da suspensão do processo em relação ao valor da parte
controversa. Com o provimento do recurso nesses termos, requer o
arbitramento de honorários recursais.
Recurso tempestivo, bem processado e não
contrariado (fls. 217).
Tal, em abreviado, o relatório.
Agravo de instrumento desafiando decisão de
origem proferida nos autos de cumprimento de sentença
no0013306-13.2019.8.26.0053, nos seguintes termos:
“Observo a falta de sentença parcial.
Julgo extinto o feito pelo cumprimento da obrigação
de fazer.
Prossegue o feito pela obrigação de pagar conforme
pedido de fl 220.
Defesa a fl 266.
Ante a falta de trânsito em julgado não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigar o pagamento.
Aguarde-se por 60 dias”.
Opostos embargos de declaração aduzindo
omissão quanto ao pedido de execução do valor incontroverso, que
foram rejeitados:
“Trata-se de embargos declaração opostos pela parte
exequente às fls. 324/325, respondidos às fls. 328,
alegando omissão na sentença que extinguiu a
obrigação de fazer às fls. 321.
Não há que se falar em omissão quanto ao pedido de
execução dos valores incontroversos, uma vez que a
execução ainda estava na fase da execução apenas
quanto à obrigação de fazer, ao passo que o tema
proposto pelos exequentes diz respeito à execução
da obrigação de pagar que acabou de iniciar.
Os embargos de declaração não servem para atacar
os fundamentos da decisão. Além disso, as razões de
convencimento
estão
bem
claras
na
decisão,
bastando a leitura integral para verificar que as
provas dos autos foram analisadas em todo o seu
conteúdo.
Cumpre realçar que os embargos declaratórios
devem atender às suas finalidades, quais sejam,
esclarecimento ou integração da decisão judicial
impugnada.
A omissão, contradição ou obscuridade devem ser
do próprio comando judicial, isto é, devem ser da
ordem em si e não daquilo que a parte entende como
correto ou devido.
Daí dizer Pontes de Miranda que: "o que se pede é
que se declare o que ficou decidido porque o meio
empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio.
Não se pede que se redecida, pede-se que se
reexprima."
Segundo
o
ensinamento
do
mestre
ANTÔNIO
CARLOS MARCATO, "(...) ocorre a obscuridade
quando a redação do julgado não for clara,
dificultando,
pois,
a
correta
interpretação
do
pronunciamento judicial. Já a contradição existe em
razão de incerteza quanto aos termos do julgado,
pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo
acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento.
Por fim, a omissão se dá quando o julgado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aprecia ponto, ou questão, que deveria ter sido
dirimida" ("Código de Processo Civil Interpretado",
ed. Atlas, 2004, p. 1592)
A decisão atacada não padece da omissão citada. Foi
devidamente fundamentada, estando claras as razões
do convencimento deste julgador.
Inviável o manejo dos embargos de declaração se a
parte visa a manifestação do juízo acerca de pontos
já analisados na decisão ou ausente do pedido
vestibular, haja vista que a sentença prolatada foi
suficientemente fundamentada, ficando claro que o
presente
recurso
tem
caráter
eminentemente
procrastinatório e infringente do julgado que não
padece de vícios de omissão, contradição ou
obscuridade.
Resulta
claro
o
indisfarçável
propósito
da
embargante de que a matéria decidida bem ou mal
seja reexaminada, mas que a tanto não se prestam os
embargos de declaração, mormente quando encerra
caráter modificativo sobre a sentença.
Logo, mesmo a título de prequestionamento, se não
há qualquer obscuridade, contradição ou omissão no
aresto, inadmissíveis os aclaratórios, consoante já se
decidiu: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.
Nos termos do artigo 535 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração são cabíveis tão-
somente para sanar obscuridade ou contradição, ou
ainda para suprir omissão verificada no julgamento
acerca de tema sobre o qual o tribunal deveria ter se
manifestado. 2. Impossibilidade de se acolherem
embargos de declaração cujo único objetivo seja a
rediscussão da tese defendida pela embargante, com
vistas ao prequestionamento de matéria objeto de
recurso extraordinário a ser interposto. 3. Embargos
rejeitados." (EDcl nos EDcl no AG 556839/SP, Rel.
Min. Castro Meira, DJU de 06.09.04, p. 221).
Nestes termos, entendo que estes embargos são
meramente protelatórios do processo.
Assim, nada há a alterar no dispositivo do julgado.
Nestes termos, rejeito os embargos de declaração,
mantendo a decisão tal como lançada.
Os
presentes
embargos
são
manifestamente
protelatórios e por isso condeno a embargante na
forma do art. 1026, § 2o do Novo Código de Processo
Civil, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor da causa, devidamente corrigido.
Intime-se”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
Porém, em que pese aos fundamentos da
decisão combatida, o agravo comporta guarida.
Cumprimento de sentença manejado na origem
visava à obrigação de fazer relativa ao título executivo, que reconheceu o
direito dos autores ao recálculo da sexta-parte, consistente no
apostilamento, com determinação de juntada de planilhas constando o
valor pago, o efetivamente devido e as diferenças, sustentando a
existência de trânsito em julgado.
Considerando que os recursos especial e
extraordinário questionam apenas os critérios de juros de mora e
correção monetária, e já readequado o aresto nos termos das teses
assentadas nos temas 905 do A. STJ e 810 do E. STF, não há
impedimento para promover a execução da sentença.
Infere-se
dos
autos
a
inexistência
de
controvérsia acerca da obrigação de fazer já cumprida, remanescendo a
discussão no tocante ao afastamento da multa aplicada nos declaratórios
e a possibilidade de execução do valor incontroverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, entende-se ser o caso de afastar a
multa de 2% sobre o valor da causa, arbitrada na rejeição dos
declaratórios na origem, pois ainda que a decisão tenha determinado que
se aguardasse o trânsito em julgado do reconhecimento da obrigação de
fazer, para apenas posteriormente compelir a executada à obrigação do
pagamento, não havia o magistrado se pronunciado expressamente
sobre o pedido de prosseguimento quanto ao valor incontroverso.
Diante da omissão, era cabível, em tese, a
oposição dos embargos de declaração, de modo que se impõe o
afastamento da sanção pecuniária arbitrada.
No tocante à possibilidade de execução do valor
incontroverso, também comporta guarida a pretensão dos exequentes.
Cumpre consignar que a divergência quanto aos
valores executados no tocante aos parâmetros de juros e correção
monetária não tem o condão de obstar o prosseguimento da execução
com relação ao valor irrefragável, que já foi assumido pela Fazenda
Pública, considerando o título executivo condenatório.

Destarte, o disposto nos §§ 3o e 5o do artigo 100
da CRFB exigem a ocorrência de trânsito em julgado da decisão
condenatória e não a sentença executória e ainda o §4o do artigo 535 do
CPC traz previsão expressa quanto a possibilidade de se prosseguir com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a execução do valor inquestionável, com a possibilidade de expedição de
requisitório.
A corroborar esse entendimento, julgado desta
C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Correção
monetária
Decisão que rejeitou a impugnação
fazendária quanto aos índices de correção monetária
e quanto à aplicação do IPCA-E por todo o período
Lei no 11.960/09
Efeito suspensivo conferido aos
embargos de declaração no RE no 870947/SE que
reflete no caso em questão (CPC, art. 1026, § 1o)

Prosseguimento
da
execução
da
parcela
incontroversa, com correção monetária pela TR no
período de 29.03.2009 a 25.03.2015 e, a partir de
então, pelo IPCA-E, sendo possível a expedição do
precatório do respectivo valor (CPC, art. 535, § 4o)
Inexistência de ofensa ao art. 100, § 4o, da CF/88

Suspensão da execução em relação à parcela
remanescente,
com
eventual
aditamento
da
requisição segundo os critérios que vierem a ser
definidos pelo STF no Tema no 810 Precedentes do
STJ e desta Corte Recurso provido em parte. (TJSP;
Agravo de Instrumento 3003535-22.2019.8.26.0000; Relator (a):
Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro: 12/11/2019)
Portanto, legítimo o prosseguimento com relação
ao valor incontroverso, inclusive com levantamento, no entanto, a quantia
remanescente deverá ser depositada após averiguação pelo Juízo de
origem das diferenças, quando não mais questionável o restante devido.
Sendo assim, reforma-se a decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por derradeiro, descabido o arbitramento de
honorários recursais, vez que não arbitrados na decisão de origem, o que
se mostra escorreito, pois em tramitação o cumprimento de sentença.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede
processual
inadequada,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.859
Agravo de Instrumento no 2191658-84.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: José Hilton Barros, Valdomiro Oliveira da Costa, Sebastiao Monteiro
Braga, Natal Antonio de Oliveira, Mario Danezi, Marcos Rogerio de Carvalho,
Luis Vagner Gomes de Araujo, Onofre Augusto de Oliveira, Saias Peralles
Florianopolis, Elso Carlos Leite de Medeiros, Edgar Francisco de Lemos, Durval
Pereira de Souza, Dario Correa de Andrade, Berchmans Vasconcelos Cavalcante
e Antonio Paulo Veloso
Agravado: São Paulo Previdência - Spprev
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1345A936
14
15
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1346A026
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2191658-84.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.